Tribunal: TJES
Processo: 0006918-42.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Dano Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006918-42.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MACIEL LOPES DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006918-42.2021.8.08.0048

APELANTE: MACIEL LOPES DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MACIEL LOPES DE JESUS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 3782349, pp. 85/88), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, e art. 147, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 500 (quinhentos dias-multa), em regime inicial fechado.

Em razões recursais, pp. 105/118, o apelante pugnou pela absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, bem como a fixação de regime inicial de pena mais favorável.

Emerge da Denúncia que, no dia 24 de abril de 2021, por volta das 23 horas e 33 minutos, na Rua São João, Bairro Vila Nova de Colares, Município de Serra/ES, o réu foi encontrado com 13 (treze) pinos plásticos da substância entorpecente identificada como “cocaína” e com a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Além disso, ao ser preso, o réu teria ameaçado de morte os policiais militares que o abordaram.

Consta nos autos que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do Bairro Vila Nova de Colares e, ao passarem pela Rua São João, visualizaram Maciel, que é conhecido traficante da “boca do São João”, em atitude suspeita, razão pela qual emitiram voz de abordagem, momento em que o réu dispensou ao solo um objeto que trazia nas mãos.

Diante da fundada suspeita gerada pelo comportamento do réu, os policiais o abordaram e, durante a revista pessoal, foram encontradas as drogas e a quantia em dinheiro acima mencionadas.

Em razão do constatado, foi dada voz de prisão e, estando o réu bastante alterado, se debateu durante todo o percurso à Delegacia, vindo a lesionar a perna direita, além de ter ameaçado de morte os policiais, dizendo que o traficante “Marcão” (Marcos Baiano) invadiria a residência e mataria a guarnição e seus familiares, afirmando, ainda, que mataria “na faca” a filha de um dos policiais que residia na localidade, além de xingá-los.

Nesse ínterim, ao chegarem à Delegacia, os policiais desembarcaram o réu, que se desvencilhou e deu um tapa em um bebedouro, danificando-o, tendo, ainda, novamente ameaçado de morte os policiais.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o(a) apelante foi condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e ameaça, em concurso material.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A irresignação do apelante se limita à condenação por tráfico de drogas, razão pela qual o édito condenatório em relação ao delito de ameaça resta incontroverso.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Inquérito Policial, no Boletim Unificado (pp. 09/13 – apenso), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 31 – apenso), no Auto de Apreensão (p. 33 – apenso) e no Laudo Pericial (p. 83 dos autos principais).

No tocante à
autoria
, por sua vez, vejo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações prestadas pelo policial militar que conduziu a abordagem do réu no dia dos fatos narrados na denúncia:

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial;
QUE estavam em patrulhamento na área que é conhecida pelo tráfico e nessa rua tem uma boca de fumo já conhecida por boca de são joão; que avistaram o réu que já conhecido da guarnição e de outros policiais que atuam em Vila Nova de Colares;
que o réu arremessou no chão algo assim que viu a guarnição;
que o réu se fez que estava embriagado e fez uma resistência pacífica no momento;
que depois de muita conversa conseguiram efetuar a busca pessoal nele e foi encontrado R$50,00 e o material que ele jogou no ch
ã
o foi recolhido também;
que nesse momento o réu resistiu e foi necessário o uso moderado da forca para colocar ele no cofre e depois de muito custo dois policiais conseguiram colocar ele no cofre; que (PM Bruno Neves Santos – p. 91)

O réu, por sua vez, em interrogatório, declarou que estava no local para comprar drogas, na qualidade de usuário, negando, portanto, a traficância.

No que se refere à tese de que o apelante armazenava as drogas para uso pessoal, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse contexto, embora o peso dos entorpecentes encontrados seja baixo (23 gramas), reputo inalcançável a tese de que a parte ré seria mera usuária de drogas, tendo em vista que o material ilícito estava distribuído em 13 (treze) pinos, estando o réu, ainda, com dinheiro em espécie no momento da abordagem. Além disso, o estado flagrancial do réu, em que dispensou o material entorpecente ao ver os policiais, somado à resistência que opôs à ordem de abordagem, são elementos circunstanciais que, em contexto global, rechaçam a tese da figura de mero usuário.

Diante do exposto, e com arrimo na palavra de um dos policiais militares que presenciou o flagrante, que é sujeito neutro na demanda, constata-se que a autoria é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JOGO DO BICHO (ART. 58, DA LEI N. 6259/44). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). IV - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. V - Afastar a condenação em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/4/2021, DJe 15/4/2021)

No que se refere ao regime inicial para cumprimento de pena, considerando que o réu é reincidente, o início da execução da pena corpórea deve ser mantido no regime fechado, em conformidade com a legislação penal (artigo 33, do Código Penal).

Com efeito, a escolha do regime prisional consentâneo à repressão e reprovação do crime não está atrelada somente ao quantum da pena, mas às circunstâncias do crime e ao passado do réu, razão pela qual são averiguados aspectos relacionados à sua primariedade, ou não (STJ; AgRg-HC 776.841; Proc. 2022/0323402-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

Destarte, o réu tem uma condenação com trânsito em julgado por tráfico de drogas (0011357-09.2015.8.08.0048), de modo que a reincidência específica torna proporcional a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006918-42.2021.8.08.0048

APELANTE: MACIEL LOPES DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FIGURA DO USO.
NÃO OCORRÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

REGIME INICIAL
FECHADO
. RÉU REINCIDENTE. PROPORCIONALIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Com arrimo na palavra dos policiais militares, sujeitos neutros na demanda, constata-se que a autoria é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado.

2. Embora o peso dos entorpecentes encontrados seja baixo (23 gramas), é inalcançável a tese de que a parte ré seria mera usuária de drogas, tendo em vista que o material ilícito estava distribuído em 13 (treze) pinos, estando o réu, ainda, com dinheiro em espécie no momento da abordagem. Além disso, o estado flagrancial do réu, em que dispensou o material entorpecente ao ver os policiais, somado à resistência que opôs à ordem de abordagem, são elementos circunstanciais que, em contexto global, rechaçam a tese da figura de mero usuário.

3. A escolha do regime prisional consentâneo à repressão e reprovação do crime não está atrelada somente ao quantum da pena, mas às circunstâncias do crime e ao passado do réu, razão pela qual são averiguados aspectos relacionados à sua primariedade, ou não. Destarte, o réu tem uma condenação com trânsito em julgado por tráfico de drogas, de modo que a reincidência específica torna proporcional a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.

4
.

Recurso
conhecido e, no mérito, improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.